Tribunal: TJMT
Processo: 1037500-32.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037500-32.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), HELIO SILVA PARENTE - CPF: 086.247.981-91 (EMBARGANTE), FRANCISCO CARLOS FERRES - CPF: 524.037.859-20 (EMBARGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUALIFICADA E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve decisão que rejeitou a prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento da execução correspondente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de que penhora declarada nula, com efeitos ex tunc, não produz efeito interruptivo da prescrição; (ii) se houve omissão quanto à aplicação do Tema 566 do STJ (REsp 1.340.553/RS); (iii) se há contradição ao afirmar que a nulidade da penhora não comprometeu a continuidade da execução, à luz do art. 281 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente o núcleo da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais ou precedentes invocados pelas partes. 4. A prescrição intercorrente exige, cumulativamente, suspensão formal do processo por ausência de bens penhoráveis e inércia injustificada do exequente pelo prazo legal (art. 921, III e § 4º, do CPC). 5. A inexistência de decisão formal de suspensão e a constatação de atuação contínua do exequente afastam a configuração da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1.Não configura omissão o fato de o acórdão deixar de mencionar expressamente todos os dispositivos legais ou precedentes invocados, desde que tenha enfrentado, de forma suficiente, o núcleo da controvérsia.” “2. A prescrição intercorrente exige a concomitância de suspensão formal da execução e inércia injustificada do exequente, não se configurando pela simples nulidade de ato constritivo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Hélio Silva Parente
, em face do acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto, mantendo a decisão que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento da execução de título extrajudicial promovida por
Francisco Carlos Ferres
.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de

vícios de
omissão qualificada

e

contradição
no julgado. Argumenta, em síntese, que o acórdão deixou de enfrentar a tese central deduzida no agravo de instrumento, consistente na afirmação de que atos processuais declarados nulos, com efeitos
ex tunc
, não produzem efeitos jurídicos e, portanto, não são aptos a interromper o prazo prescricional.

Diz que a penhora realizada em 2011, posteriormente declarada nula por ausência de intimação do cônjuge nos embargos de terceiro, foi expurgada do mundo jurídico, não podendo ser considerada “efetiva constrição patrimonial”, à luz do entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Tema 566).

Assevera que houve omissão específica quanto à análise da aplicabilidade do art. 281 do CPC, segundo o qual a anulação de um ato processual acarreta a ineficácia dos atos subsequentes que dele dependam e que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que a nulidade da penhora não comprometeu a continuidade da execução, quando, segundo sustenta, a anulação do ato teria feito o processo retroceder substancialmente, evidenciando lapso temporal apto a caracterizar a prescrição intercorrente.

Aduz que a decisão embargada deixou de apreciar precedentes jurisprudenciais invocados, nos quais se reconhece que a nulidade da penhora afasta seu efeito interruptivo da prescrição.

Forte em tais argumentos, requer a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado, dando provimento ao agravo de instrumento a fim de reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução.

Sem contrarrazoes.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no
recurso. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão qualificada e contradição no julgado, ao argumento de que o Colegiado não teria enfrentado a tese central segundo a qual ato processual declarado nulo, com efeitos
ex tunc
, não produz eficácia jurídica apta a interromper o prazo prescricional, especialmente à luz do Tema 566 do STJ (REsp 1.340.553/RS), bem como teria incorrido em contradição ao afirmar que a nulidade da penhora não comprometeu a continuidade da execução, em suposta afronta ao art. 281 do CPC
.

Sem razão.

No caso em analise, o acórdão embargado examinou detidamente a controvérsia atinente à alegada prescrição intercorrente, assentando, de maneira expressa, que sua configuração exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 921, inciso III e § 4º, do CPC, quais sejam: a suspensão formal da execução por ausência de bens penhoráveis e a inércia injustificada do exequente pelo prazo prescricional.

Constou do julgado que inexiste nos autos decisão judicial determinando a suspensão do feito com fundamento no art. 921, III, do CPC, bem como que houve atuação contínua do exequente ao longo da marcha processual, circunstâncias que afastam a caracterização da prescrição intercorrente.

O cerne da tese recursal, qual seja, a alegação de que a penhora realizada em 2011, posteriormente declarada nula, não poderia produzir efeito interruptivo da prescrição, foi, em verdade, superado pelo fundamento central adotado pelo acórdão: a inexistência dos pressupostos estruturais da prescrição intercorrente, notadamente a ausência de suspensão formal e de inércia do credor.

Ainda que se considerasse inapta a penhora anulada a produzir efeito interruptivo, tal circunstância, por si só, não conduziria ao reconhecimento da prescrição, pois o regime do art. 921 do CPC exige a concomitância de requisitos específicos que não se verificaram na espécie. Assim, a decisão enfrentou o núcleo da controvérsia, afastando a prescrição com base na inexistência dos pressupostos legais, o que afasta a alegada omissão.

Também não procede a invocação de omissão qualificada por ausência de manifestação expressa acerca do Tema 566 do STJ. O precedente em questão estabelece diretrizes quanto à necessidade de efetiva constrição patrimonial e à caracterização da inércia do exequente, mas não dispensa a verificação concreta dos requisitos legais previstos no art. 921 do CPC.

O acórdão embargado, ao afirmar a inexistência de paralisação processual e de inércia injustificada, enfrentou, em essência, a tese relacionada à prescrição intercorrente, não sendo exigível a menção literal a cada precedente invocado pelas partes.

De igual modo, não se vislumbra contradição interna no julgado. A contradição apta a ensejar embargos é aquela existente entre proposições inconciliáveis constantes da própria decisão. No caso, o acórdão reconheceu que a nulidade da penhora foi pontual e não implicou a extinção ou suspensão automática da execução, entendimento que não colide com o art. 281 do CPC.

O referido dispositivo dispõe que, anulado o ato, consideram-se sem efeito os subsequentes que dele dependam. Tal regra, entretanto, não implica, por si, a paralisação integral do processo por lapso superior ao prazo prescricional, tampouco autoriza concluir que a execução tenha permanecido inerte. A anulação de um ato constritivo específico não equivale à anulação da própria execução, nem gera, automaticamente, prescrição intercorrente.

A decisão embargada apresenta fundamentação coerente, lógica e suficiente, examinando os pressupostos legais da prescrição intercorrente e afastando sua incidência à luz da realidade processual constatada. O que se verifica, em verdade, é o inconformismo do embargante com a conclusão adotada pelo Colegiado, pretensão que extrapola os limites estreitos dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Assim sendo,
os embargos de declaração não merecem acolhimento
, porquanto ausentes os vícios que autorizariam a integração do julgado, revelando-se mero instrumento de rediscussão do mérito da decisão colegiada.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 25

de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026